Tribunal: TJSP
Processo: 2158814-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Taxa de licença/alvará – Exercícios de 2011 e 2013 – Indeferimento do pedido de redirecionamento do feito para a sócia e determinação para suspensão da execução fiscal por afetação ao REsp no 1.645.333-SP (Tema 981, C. STJ) – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade parcial – Situação distinta daquelas afetadas pelo Tema no 981, do C. STJ e

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Taxa de licença/alvará – Exercícios de 2011 e 2013 – Indeferimento do pedido de redirecionamento do feito para a sócia e determinação para suspensão da execução fiscal por afetação ao REsp no 1.645.333-SP (Tema 981, C. STJ) – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade parcial – Situação distinta daquelas afetadas pelo Tema no 981, do C. STJ e que tiveram o seu sobrestamento determinado em âmbito nacional – Cabível o prosseguimento do feito, devendo ser reformada a r. decisão agravada nesse ponto – Ausência, todavia, de demonstração de que a sócia, na condição de gerente, tenha praticado atos com excesso de poderes, infração de lei ou contrato social – Impossibilidade de redirecionamento nos termos do art. 135, III, do CTN nesta fase processual – Decisão parcialmente reformada para afastar a suspensão e determinar o regular prosseguimento do feito apenas contra a pessoa jurídica – Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000556836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158814-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante MUNICÍPIO
DE VINHEDO, é agravado M BETANIA DOS SANTOS MARQUES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2158814-81.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Município de Vinhedo
Agravada: M. Betania dos Santos Marques - ME
Comarca: Vinhedo Setor de Execuções Fiscais
Voto no 32.948
Agravo de instrumento
Execução fiscal
Taxa de
licença/alvará – Exercícios de 2011 e 2013 Indeferimento do
pedido de redirecionamento do feito para a sócia e
determinação para suspensão da execução fiscal por afetação
ao REsp no 1.645.333-SP (Tema 981, C. STJ) Pretensão à
reforma da decisão
Admissibilidade parcial
Situação
distinta daquelas afetadas pelo Tema no 981, do C. STJ e que
tiveram o seu sobrestamento determinado em âmbito nacional
Cabível o prosseguimento do feito, devendo ser reformada a
r. decisão agravada nesse ponto
Ausência, todavia, de
demonstração de que a sócia, na condição de gerente, tenha
praticado atos com excesso de poderes, infração de lei ou
contrato social
Impossibilidade de redirecionamento nos
termos do art. 135, III, do CTN nesta fase processual Decisão
parcialmente
reformada
para
afastar
a
suspensão
e
determinar o regular prosseguimento do feito apenas contra a
pessoa jurídica Agravo provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município
de Vinhedo da r. decisão digitalizada na pág. 28 mantida pela de pág. 34 que,
em execução fiscal proposta contra M. Betania dos Santos Marques - ME
cobrando taxa de licença/alvará dos exercícios de 2011 a 2013, no valor de
R$1.834,61, indeferiu, por ora, pedido de redirecionamento do feito para a
sócia e suspendeu o feito por afetação ao REsp no 1.643,944/SP (Tema 981
do C. STJ).
Insurge-se o Município-agravante sustentando que a questão
submetida ao julgamento no Tema 981 (possibilidade de redirecionamento
contra sócio que administrava a empresa à época da dissolução irregular) é
diversa do caso dos autos, em que se pretende o redirecionamento da
execução fiscal contra sócia-administradora à época do fato gerador do
tributo cobrado. Requer provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Regularmente processado o recurso, os autos foram
encaminhados ao julgamento virtual, independentemente de ulteriores
providências.
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.
Primeiramente, analisando o caso vertente, tenho que se trata
de situação distinta daquelas afetadas pelo Tema no 981 do C. STJ cujos
processos tiveram sobrestamento determinado em âmbito nacional.
Na verdade o que pretende a Fazenda Municipal é o
redirecionamento do feito para a sócia-administradora ao tempo dos fatos
geradores dos tributos exequendos sob a alegação de que teria havido
dissolução irregular da sociedade.
Assim, respeitado o entendimento do i. Magistrado 'a quo',
tenho que a presente execução fiscal não comporta suspensão a esse título,
devendo o feito prosseguir regularmente.
No mérito, trata-se de crédito tributário relativo à taxa de
licença/alvará dos exercícios de 2011 a 2013, no valor de R$1.834,61,
cobrado pelo Município de Vinhedo de M. Betania dos Santos Marques -
ME
Com efeito, no caso vertente, tenho que, embora a tentativa de
citação da executada por oficial de justiça tenha restado frustrada, indicando a
inexistência de atividade empresarial no endereço constante dos cadastros
municipais e, portanto, configurando eventual dissolução irregular ou a sua
presunção, a teor da Súmula 435 do C. STJ, tem-se que o Município de
Vinhedo não logrou demonstrar que a sócia-gerente teria praticado atos com
excesso de poderes, infração de lei ou contrato social.
Insta consignar que a ficha cadastral simplificada da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
na JUCESP (págs. 24/25) indica que não houve paralisação das atividades e
não foi acostada ficha cadastral da Receita Federal para que se verificasse
eventual inaptidão, não havendo fundamento suficiente para configuração da
dissolução irregular da pessoa jurídica e autorização para aplicar a Súmula
435, do C. STJ.
Ainda que assim não fosse, descabe a inclusão também porque
o rito do art. 135, do CTN não autoriza o redirecionamento do feito
imediatamente à sócia, sendo necessário comprovar eventual ilicitude dos
atos praticados pelos responsáveis pelas pessoas jurídicas, ao contrário do
entendimento do Município-exequente:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos”.
Como se vê, não há, neste momento, justificativa para
autorizar o redirecionamento, porquanto não é possível presumir que houve
dissolução irregular da pessoa jurídica estreme de dúvida e não houve
demonstração de que a sócia-gerente teria agido ilicitamente, conforme
explicitado.
A esse respeito o C. STJ já se pronunciou:
“(...) 2. Fica claro o acerto da decisão agravada em relação à
afirmação de que é deficiente a fundamentação recursal,
fazendo incidir, por analogia, o enunciado da Súmula
284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". 3. Ademais, ainda que
superado esse óbice sumular, a irresignação não merece
prosperar. 4. O redirecionamento da Execução Fiscal
contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando
demonstrado que este agiu com excesso de poderes,
infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução
irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o
simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não
tributárias. 5. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de
Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona
no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é
indício de dissolução irregular, apto a ensejar o
redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo
com
a
Súmula

435/STJ:
"Presume-se
dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente". 6. O STJ no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema
630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-
tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado
o redirecionamento ao sócio-gerente" (REsp 1.371.128/RS,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
17/9/2014). 7. Agravo Interno não provido” (AgInt no AREsp
1513226/RJ, Min. Herman Benjamin, j. 10/12/2019, DJe
19/12/2019). destaquei
Na mesma trilha o entendimento desta 18a Câmara de Direito
Público:
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de
Publicidade do exercício de 2012. Decisão que indeferiu a
inclusão do sócio administrador no polo passivo da ação.
Insurgência
da
municipalidade.
Pretensão
à
reforma.
Desacolhimento. Tentativa de citação postal que, por si só,
mostra-se insuficiente para demonstrar a dissolução
irregular da sociedade. Precedentes do STJ. Ausência de
tentativa de citação por oficial de justiça. Inaplicabilidade
da súmula 435 do STJ. Não comprovação, ademais, das
hipóteses do artigo 135 do CTN. Recurso não provido”
(Agravo de instrumento no 2181006-76.2018.8.26.0000, rel.
Des. Ricardo Chimenti, j. 23/11/2018). destaquei
Cumpre transcrever parcialmente referido precedente:
“(...) O encerramento irregular da empresa ocorre quando as
formalidades legais não são cumpridas, mormente as
concernentes ao registro empresarial e à quitação de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
compromissos, sendo obrigação do sócio-gerente conservar
atualizados os cadastros referentes ao estabelecimento (arts.
1.150 e 1.151 do CC). Descumpridos esses encargos pelo
sócio-gerente, torna-se adequada sua responsabilização
tributária (art. 135, inciso III, do CTN). Todavia, no caso em
tela, não foi juntado aos presentes autos prova de que
tenha sido tentada a citação por oficial de justiça, o que se
mostra fundamental para que se possa caracterizar,
inegavelmente, que a executada deixou de exercer suas
atividades no endereço constante de seus registros. A mera
tentativa frustrada de localização por meio de carta postal
expedida ao endereço constante dos autos não possui a
robustez necessária para ser considerada indício suficiente
a embasar o reconhecimento da presunção contida na
súmula 435 do STJ. (...) Em síntese, não restou comprovado
o encerramento irregular da empresa, tampouco que os sócios,
cujos nomes não constam das CDAs, agiram com excesso de
poderes, infração à lei ou ao contrato/estatuto social, de modo
que se mostra incabível, nesse contexto, a responsabilização
dos mesmos pelos débitos da pessoa jurídica executada, sendo
mesmo de rigor o indeferimento da inclusão do sócio
administrador no polo passivo da execução. (...)”.
Por conseguinte, a reforma parcial da decisão agravada é de
rigor para afastar a suspensão do feito por afetação ao Tema 981 do C. STJ,
indeferindo-se, por ora, o redirecionamento contra a sócia-administradora,
pela ausência de elementos probatórios hábeis para tanto, prosseguindo-se o
feito apenas contra a pessoa jurídica.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator